Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. QUEDA DE ÁRVORE QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DO LOTE DA RÉ. VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA COMUM ATINGIDO. DANO MATERIAL. NEGLIGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO LOTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por dano material (R$ 10.000,00) e moral (R$ 4.000,00).
2. No que se refere ao dano material, argumenta a recorrente/ré que houve culpa concorrente da autora, uma vez que esta teria estacionado seu veículo em área comum do condomínio, defronte do lote da ré, mesmo sabendo do risco de queda das árvores em seu lote. Assim, em havendo culpa concorrente, requer que o prejuízo material seja suportado por ambas as partes. Sem razão. Não é crível que a recorrida/autora tenha estacionado seu veículo em local sabidamente perigoso. Ao estacionar seu veículo em área comum do condomínio, a autora exerceu faculdade que lhe cabia, não podendo ser responsabilizada pelo evento danoso. Ao contrário, a recorrente/ré, ao deixar de efetuar corte/poda em árvore em situação de risco, agiu de forma ilícita, posto que negligente, causando dano à autora, razão pela qual deverá responder integralmente pelos danos havidos.
3. Quanto ao dano moral, a recorrente alega que o fundamento da concessão da indenização teria sido o fato de que as filhas da autora, de 7 e 3 anos, estariam dentro do carro quando este foi atingido pela árvore. No entanto, argumenta que elas não estavam dentro do carro atingido, mas em outro carro. Tampouco lhe assiste razão quanto a este ponto. Da análise dos autos, verifica-se que, quando da queda da árvore, dois carros foram atingidos, um deles pertencente à autora (sendo este o que sofreu o maior dano), e outro pertencente a seu marido, no qual estavam presentes, no momento do acidente, ele e as duas filhas do casal. É o que se depreende do documento de ID 14202916, pág. 20-23 (ocorrência policial) e dos depoimentos de ID 14202938, pág. 2 (Danielle) e 4 (Joseval).
4. Dessa forma, atingido o carro em que se encontravam as crianças, depreende-se que o susto experimentado pelos genitores tenha sido grande. Não obstante, não houve dano moral. A autora, mãe das crianças, não estava no carro quando da queda da árvore, tendo recebido a notícia acerca do acidente juntamente com a notícia de que nada de grave teria ocorrido. A autora, ao justificar o dano moral, citou o susto que teria sofrido ao saber do risco que as filhas teriam corrido. No entanto, não se indeniza dano potencial, que poderia ter ocorrido, mas somente o dano efetivo. Ademais, no caso, o carro em que se encontravam o marido e as filhas da autora certamente não foi danificado, caso contrário a pertinente reparação material também teria sido solicitada nestes autos, o que não ocorreu. Assim, conclui-se que tenha havido apenas a queda de alguns galhos, sem maiores repercussões. Ante todo o exposto, a reparação por dano moral deve ser afastada.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.